Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METRO/DF. NOMEAÇÃO E POSSE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em orientação firmada no RE 831.311/PI, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, entendeu que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (Tema 784).
2. A contratação de terceirizados, no prazo de vigência do concurso público, por si só, não é suficiente a configurar preterição de candidato aprovado para cadastro de reserva em concurso público.
3. Ausentes mínimos elementos de convicção de que foram terceirizados serviços para atendimento de necessidades normais e de caráter permanente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô DF, carece o autor/apelante do alegado direito subjetivo a nomeação para o cargo de operador de transporte metroferroviário – OTM.
4. Recurso conhecido e desprovido.